Tribunal: CARF
Processo: 16327.907280/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907280/2008-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.115 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. ELEMENTO FORMADOR DO CRÉDITO
APURADO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se o valor que forma o crédito demonstrado pelo contribuinte é
oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de
Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador denegar o direito
pretendido, ainda que a compensação do tributo não tenha sido homologada.
Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-003.323, de 13/11/2019 (fls. 197/203),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907280/2008-00
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 36799.37956.160307.1.7.03-0766
(fls. 05/13) retificadora da DCOMP no 38897.25966.150305.1.3.03-2488, por intermédio da qual
a Contribuinte pretende compensar débito de COFINS (7987) relativo ao PA de fevereiro/2005,
apontando que o crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-
calendário de 2004, no valor original de R$ 760.133,33 (fls. 07).
A DEINF/SP, emitiu o Despacho Decisório – eletrônico no 791231218 (fl. 04),
que encontra-se fundamentado no parágrafo 1o do art. 6o e art 28 da Lei 9.430, de 1996; art. 5o da
IN SRF 600, de 2005; e art. 74 da Lei 9.430, de 1996, que desta forma informou:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 760.133,33
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 70.843,14.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCONP
acima identificado. Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 30/09/2008”.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/03 e documentos de fls. 04/31, alegando, em essência, que:
1. a empresa não informou na DIPJ 2005 - Ano Base 2004, Ficha 17 - Linha 40, o
valor de R$ 689.290,20 da recuperação de crédito (MP no1807/1999, art. 82) de CSLL, sendo
que a mesma possuía crédito para compensação, conforme planilhas (doc. 01), sendo que foi
devidamente preenchida na Ficha 16 - Linha 3 , da DIPJ em questão;
2. diante disso, requer que seja (i) retificada a DIPJ 2005 - Ano Base 2004 de
ofício, de modo que conste o valor R$ 689.290,20, (ii) seja reconhecido o direito do crédito, haja
vista a compensação procedida por meio de PER/DCOMP com crédito oriundo da DIPJ:
3. apresentou o controle da composição da recuperação de crédito de CSLL,
conforme documentos de fls. 21/22.
A DRJ em São Paulo/SP, apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 16-61.573, de 18/09/2014 (fls. 72/77), julgou
improcedente a Manifestação apresentada.
Nessa decisão restou assentado que, pelo confronto do valor da CSLL apurado no
ajuste anual com os valores de CSLL devida por estimativa durante todo o ano-calendário de
2003 efetivamente quitada (paga ou compensada) revelou CSLL a pagar (recompondo-se a Ficha
17, da DIPJ 2005/AC 2004, conforme as consultas aos sistemas da RFB), portanto, o direito
creditório foi considerado inexistente; o controle da composição da recuperação de crédito de
CSLL apresentado, constatou-se que tal montante teria sido atualizado pela SELIC, o que é
vedado expressamente. Considerou ainda que:
“6.3.1. Também neste caso, a DComp 22354.94968.291004.1.3.02-8295 encontra-se
em discussão administrativa no P.A. no 16327.910624/2008-50, que foi objeto de
julgamento nesta 8a. Turma, tendo sido proferido o Acórdão no 16-61.571, de
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

18/09/2014, julgando improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 84/104, alegando, em resumo, ter cometido erro de fato no preenchimento da
DIPJ, a saber, teria deixado de informar à linha 40 da ficha 17, da DIPJ 2005, a dedução de
“recuperação de créditos de CSLL”, sendo que tal valor teria sido informado na linha 03, da
ficha 16 da mesma DIPJ. Assevera ainda que:
De qualquer forma, retomando, esclareça-se que o documento de fls. 21 e 22, respectivamente,
demostram a composição e a movimentação do "Crédito Tributário s/ CSLL a 18% cujo
montante, em 1998, correspondia a R$ 8.070.492,11, que foi sendo, em partes, recuperado como
crédito de CSLL, ano a ano, apresentando em janeiro de 2004, saldo inicial de R$ 5.413.984,60,
bem como saldo final de R$ 4.724.694,39, após deduzida a "recuperação de Crédito de CSLL" em
si, relativa ao período-base de 2004, no valor de R$ 689.290,21 (R$ 5.413.984,60 menos R$
689.290,21 -4.724.694,39).
Desse modo, verifica-se que as recuperações parciais de CSLL, ocorridas mês a mês, somente
para efeito declaratório (v.g. D1PJ), tornaram-se equiparadas a "antecipações da CSLL", como se
vê às Linhas 03, Ficha 16 da DIPJ 2005, no mês de fev/04, a recuperação de CSLL no valor R$
108.317,67, e assim, sucessivamente, como demonstra a fl. 22, as recuperações/compensações de
CSLL, mês a mês, inclusive sua movimentação de estornos, tudo convergindo às informações
declaradas à Ficha 16 da DIPJ/2005, que no mês de dez/04 (Linha 03, Ficha 16), totaliza o
acumulado de R$ 689.290,20, passível de recuperação diretamente da CSLL apurada no período,
somado/conjuntamente à "CSLL devida em meses anteriores" (Linha 05/Linha 43,
respectivamente, Fichas 16 e 17 da DIPJ 2005), no caso concreto, homogeneizado ao saldo
negativo de CSLL cujo registro contábil trazido aos autos, comprova sua existência, certeza e
liquidez, para efeito de restituição/compensação.
“(...) Especificamente quanto a CSLL da estimativa de agosto de 2004, no valor de R$
120.714,64, e estimativa de setembro de 2004, no valor de R$ 14.620,54, respectivamente,
extintas através de compensações objeto da PER7DCOMP n. 33179.81383.300904.1.3.02-8324 e
PER/DCOMP n. 22354.94968.291004.1.3.02-8295, encontram-se com suas exigibilidades
suspensas, conforme processo administrativo n. 16327.910624/2008-50, o qual, teve instaurada a
sua fase litigiosa em sede administrativa, mediante o competente direito de petição qualificado
como Manifestação de Inconformidade, sem decisão administrativa definitiva/irrecorrível,
consoante certifica o próprio acórdão de que se recorre, assim, importando aduzir os seguintes
argumentos contrários à negativa de compensação noticiada no acórdão que nesse litígio se
controverte”.
Por fim, insiste que tais processos não poderiam impedir a compensação aqui
pleiteada, uma vez que confessados e devidamente constituídos, podendo ser objetos de cobrança
autônoma. Em petição de fls. 129 e seguintes, a Recorrente apresenta cópia de seus balancetes,
documentos contábeis supostamente comprobatórios de seu direito creditório.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1201-003.323, de 13/11/2019 (fls. 197/203), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento
ao Recurso Voluntário, decidindo que “a certeza e a liquidez dos créditos são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei.”
Nessa decisão o Colegiado decidiu por determinar o retorno dos autos à Unidade de
origem para análise do direito creditório pleiteado à luz do saldo negativo constante na Ficha 16 - da
DIPJ, linha 12 do mês de dezembro, isto é, R$ -760.133,34, montante que considera o valor de
recuperação de crédito de CSLL de R$ 689.290,20, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o
rito processual habitual.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-003.323, de 13/11/2019, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 205/215, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “quanto à possibilidade de homologação de compensação veiculada por meio
de PER/DCOMP na qual o crédito apontado ainda se encontra, no momento da transmissão do
documento, sob discussão em processo administrativo pendente de decisão definitiva”.
Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos no 1801-00.108 (da 1a Turma
Especial) e no 3301-002.191 (da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara), alegando que:
No Acórdão recorrido a Turma considerou que apesar de ter conhecimento de
que os créditos pleiteados no presente processo ainda se encontravam em discussão
administrativa no processo no 16327.910624/2008-50 (o que prejudica a certeza e a liquidez do
direito creditório alegado), teria concluído pelo provimento parcial do recurso voluntário da
contribuinte ao reconhecer parte do direito creditório pleiteado, homologando as compensações
até o limite desse reconhecimento. Caso prevaleça, ao final, o entendimento pela não-
homologação das compensações, a decisão recorrida entende que os débitos confessados na
DCOMP poderão ser cobrados por meios próprios.
Nos Acórdãos paradigmas indicados, as Turmas decidiram pela não-
homologação da compensação tendo em vista a ausência de demonstração dos atributos de liquidez e
certeza de que deve gozar o crédito indicado na DCOMP no momento de sua transmissão. Ementa do
Acórdão no 1801-00.108:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM CRÉDITOS SUB JUDICE. Não homologa-se declaração de compensação cujo
crédito é saldo negativo de IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi
efetuada por compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de liquidez e
certeza que o instituto da compensação exige, nos termos do artigo 170 do CTN.
Constatou-se que as decisões paradigmas efetivamente adota posicionamento
colidente com o exposto pelo Acórdão recorrido e deve ser acolhido para seguimento.
Assim, com os fundamentos contidos no Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial – da 2a Câmara, de 24/03/2020, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 1a
Seção (fls. 219/226), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Embargos de Declaração
Regularmente notificada do Acórdão no 1201-003.323, o Contribuinte opôs
Embargos de declaração de fls. 233/240, sob o argumento de que o Acórdão embargado padeceria
de vício de contradição, haveria discrepância entre o desenvolvimento do mérito e a parte
dispositiva do Acórdão. Se a contradição não for admitida, estar-se-á diante de uma omissão, pois o
voto condutor não teria, em sua visão, quantificado o valor originário do direito creditório cuja
certeza e liquidez de antemão foi motivada e reconhecida no mérito.
Analisado os Embargos, o Presidente da 1a Turma/2a Câmara, com base nos
fundamentos exarados no Despacho de Admissibilidade de Embargos de 19/02/2021 (fls. 293/297),
REJEITOU os Embargos de declaração opostos pelo contribuinte, mantendo inalterado o Acórdão
embargado, ante a não demonstração de qualquer contradição ou omissão.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

Regularmente notificada do Acórdão no 1201-003.323, de 13/11/2019, do
Despacho de Embargos e do Recurso Especial da Fazenda Nacional que lhe foi dado
seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 243/288 dos autos, requerendo
que seja negado seguimento ao Recurso Especial, eis que não satisfeito pressupostos para sua
admissibilidade (em virtude de sua flagrante carência de atendimento a pressupostos legais.), ou,
na eventualidade de seu conhecimento, resulte, ao certo, seu não deverá ser ele provido.
Aduz que a decisão recorrida tem fundamento diverso e autônomo que é apto a
motivar isoladamente o seu entendimento (sobre a confissão de débito de estimativas passiveis
de integrarem, de plano, o Saldo Negativo de CSLL, ainda que suas compensações em DCOMP
não homologadas sejam discutidas em outro processo administrativo, com supedâneo implícito
no art. 74, §6o da Lei 9.430, de 1996), para o qual não indica dissídio interpretativo que
demonstre essa legislação tributária interpretada de forma diversa.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo Presidente
da 2a Câmara da 1a Seção, de 24/03/2020 às fls. 219/226.
Contudo, em face do requerido pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, para
que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida. Isto porque alega no seu pedido, que (fl. 288):
“Ademais, inexiste divergência jurisprudencial quanto aos paradigmas apresentados, no
primeiro paradigma (Acórdão no 1801-00.108). Embora se constate em parte dele
uma identidade fática com o acórdão recorrido, o confronto foi estabelecido entre
acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos diversos, configurados em momentos
distintos (paradigma anacrônico); e, o segundo paradigma (Acórdão no 3301-
002.191), está longe de demonstrar divergência jurisprudencial, pois, embora o acórdão
recorrido e o segundo paradigma, apliquem a mesma lógica com diversidade de
soluções, apenas elas ocorrem (v.g. diversidade de soluções) por ausência de
similitude fática, e não por dissídio jurisprudencial”.
A divergência suscitada é com relação “à possibilidade de homologação de
compensação veiculada por meio de PER/DCOMP na qual o crédito apontado ainda se encontra, no
momento da transmissão do documento, sob discussão em processo administrativo pendente de
decisão definitiva”.
No Acórdão recorrido, decidiu que, apesar de ter conhecimento de que os créditos
pleiteados neste processo ainda se encontravam em discussão administrativa no PAF no
16327.910624/2008-50 (o que prejudica a certeza e a liquidez do direito creditório), teria concluído
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

pelo provimento parcial do Recurso Voluntário ao reconhecer parte do direito creditório pleiteado,
homologando as compensações até o limite desse reconhecimento. A decisão foi assim registrada:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local competente para análise do direito creditório pleiteado à luz do saldo negativo constante na Ficha
16 da DIPJ, linha 12 do mês de dezembro, isto é, R$-760.133,34, montante que considera o valor de
recuperação de crédito de CSLL de R$ 689.290,20, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório,
o rito processual habitual”. (Grifei)
Sobre a matéria, o recorrido desta forma se pronunciou:
“Outro argumento enfrentado no Acórdão da DRJ para não homologar a compensação
do saldo negativo é a questão de houve adimplemento de estimativas mensais por
meio de compensações por PER/DCOMP que ainda não foram homologadas.
Entendo que os eventuais débitos confessados na PERDCOMP poderão ser cobrados
por meios próprios caso tal compensação não seja homologada, de modo que não há
como aguardar a referida homologação no presente processo sob pena de
sobrestamento de todos os processos em que houver algum reflexo de uma
compensação tributária pendente de homologação.
Nesse sentido, cito ainda o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018: (...)”. Grifei
De outro lado, os Acórdãos indicados como paradigmas têm as seguintes ementas:
Acórdão no 1801-00.108, de 01/10/2009.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM
CRÉDITOS SUB JUDICE. Exercício de 2003. Não homologa-se declaração de
compensação cujo crédito é saldo negativo de IRPJ formado por estimativas mensais
cuja quitação foi efetuada por compensação não homologada pela autoridade
administrativa, estando os processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da
presunção de liquidez e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos
termos do artigo 170 do CTN. (Grifei)
Nesse paradigma é discutido situação muito semelhante à apreciada no presente
processo. Naquele caso, o Contribuinte pleiteou compensação em que o crédito declarado era
oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2003 (ano-calendário 2002) e sua DCOMP não
foi homologada porque algumas estimativas mensais do imposto foram quitadas mediante
compensações cuja homologação ainda era objeto de discussão no contencioso administrativo.
Confira-se passagens do voto que orientou aquela decisão
“(...) Atualmente, e enquanto esse processo tem seu curso, o que se pode afirmar com
toda a certeza é que o direito da contribuinte se traduz em uma expectativa de direito, na
verdade. A existência por si só de outro processo - judicial ou administrativo, não
importa - discutindo os créditos, se estes existem ou não, fulmina o direito de ação da
contribuinte em pretender homologar compensação com os débitos já vencidos”.
Acórdão no 3301-002.191, de 25/02/2014.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
CRÉDITO
FINANCEIRO
INDEFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO. A
homologação de Dcomp está condicionada a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado. A compensação de crédito financeiro, em discussão administrativa, em
outro processo, somente é possível depois da decisão definitiva sobre a certeza e
liquidez do crédito financeiro naquele processo. (Grifei)
Nesse paradigma analisa caso que teve a homologação de sua DCOMP negada por ter
apontado créditos a que defende fazer jus por ter denunciado espontaneamente débitos confessados
em outra DCOMP. Diante de tal situação, a Turma concluiu que, enquanto se discute, no outro
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

processo administrativo, se o contribuinte estaria ou não desobrigado do pagamento da multa de
mora sobre os débitos confessados na primeira DCOMP, os créditos decorrentes de tal desobrigação
não podem ser objeto de nova Declaração de Compensação, pois careceriam dos atributos de certeza
e liquidez. “No caso, de a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, a quem
compete o julgamento do recurso especial de divergência interposto pela recorrente, lhe der provimento,
será complementada a homologação da Dcomp e, se apurado saldo credor disponível, poderá ser
repetido/compensado, mediante a transmissão de novo Per/Dcomp.”
Percebe-se que em ambos os paradigmas, ao contrário do Acórdão recorrido, teriam
concluído pelo indeferimento de plano do pleito de compensações em que os créditos apontados
ainda estejam em discussão administrativa. E, caso sobrevenha decisão favorável reconhecendo, de
modo definitivo e irrecorrível, todo ou parte do crédito almejado, caberia aos Contribuintes
apresentar novo PER/DCOMP, e não aproveitar o já existente que fora transmitido de forma
prematura e condicionada ao suposto sucesso do contribuinte em outras demandas.
Repriso que no recorrido, a Contribuinte pretendeu compensar débito de COFINS
relativo a fevereiro de 2005 com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2004, no valor de R$ 760.133,33. Na apuração de tal saldo negativo estaria computada
recuperação de crédito de CSLL (art. 82 da MP no 1807/1999) no valor de R$ 689.290,20. A
compensação pleiteada não foi homologada pela RFB porque o citado valor da recuperação de
crédito não fora informado na Ficha 17, Linha 40, da DIPJ 2005. Além disso, a DRJ apontou que as
estimativas mensais de CSLL referentes aos meses de agosto e setembro de 2004 teriam sido
quitadas mediante compensações não homologadas e que ainda estavam sob discussão no por meio
do PAF no 16327.910624/2008-50. Assim, ao invés de a soma das estimativas mensais ultrapassar
em R$ 70.843,14 a CSLL apurada no período (como declarado pela contribuinte), haveria, na
realidade, um saldo de R$ 64.482,06 a ser pago.
Ressalta-se que, no recorrido, inicialmente expõe seu entendimento no sentido de
que meros erros no preenchimento de obrigações acessórias (DIPJ) não obstam a possibilidade de
compensação. Já ao tratar especificamente da questão das estimativas quitadas mediante
compensação ainda não homologada, a decisão registra que as estimativas de CSLL apuradas pela
contribuinte em agosto e setembro de 2004 podem ser consideradas pagas independentemente do
trânsito em julgado do PAF no 16327.910624/2008-50, em que se discute a não-homologação das
compensações intentadas, para quitar tais estimativas. Caso prevaleça, ao final, o entendimento pela
não-homologação das compensações, a decisão recorrida entende que os débitos confessados na
DCOMP poderão ser cobrados por meios próprios.
Posto isto, constata-se que as decisões paradigmas efetivamente adota
posicionamento colidente com o exposto pelo Acórdão recorrido. Enquanto a decisão recorrida
entende que créditos decorrentes de DCOMP cuja homologação ainda é objeto de discussão
administrativa podem ser objeto de nova Declaração de Compensação (e os débitos declarados na
primeira DCOMP poderiam ser cobrados mais adiante, caso o Contribuinte não lograsse êxito ao
final do contencioso), nos paradigmas concluem, em sentido contrário, que créditos oriundos de
DCOMP ainda não homologadas não detêm os atributos de liquidez e certeza, indispensáveis para
seu aproveitamento via compensação.
Assim, a partir do cotejo entre o acórdão recorrido e os paradigmas, considero
configurado o dissenso jurisprudencial defendido pela Fazenda Nacional e, portanto, conheço do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: “à possibilidade de
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

homologação de compensação veiculada por meio de PER/DCOMP na qual o crédito apontado
ainda se encontra, no momento da transmissão do documento, sob discussão em processo
administrativo pendente de decisão definitiva”.
Verifica-se que prevaleceu entre os membros da Turma do Acórdão recorrido, o
entendimento de que, (i) meros erros no preenchimento de obrigações acessórias não obstam a
possibilidade de compensação e, (ii) as estimativas de CSLL apuradas podem ser consideradas pagas
independentemente do trânsito em julgado do PAF no 16327.910624/2008-50, em que se discute a
não-homologação das compensações intentadas para quitar tais estimativas. Caso prevaleça, ao final,
o entendimento pela não-homologação das compensações, a decisão recorrida entende que os débitos
confessados na DCOMP poderão ser cobrados por meios próprios, caso tal compensação não seja
homologada, de modo que não há como aguardar a referida homologação no presente processo sob
pena de sobrestamento de todos os processos em que houver algum reflexo de uma compensação
tributária pendente de homologação.
Cabe informar que na decisão recorrida, restou assentado que os referidos débitos
haviam sido confessados em DCOMP. Confira-se trecho, fl. 201:
“Entendo que os eventuais débitos confessados na PER/DCOMP poderão ser
cobrados por meios próprios caso tal compensação não seja homologada, de modo que
não há como aguardar a referida homologação no presente processo (...)”.
Ressalta-se que, o caso tratou de estimativas de CSLL homologadas parcialmente.
Ainda que definitivamente denegada a compensação em sede administrativa, tais débitos
mensais foram definitivamente confessados por DCOMP.
Ainda que este Conselheiro, durante algum tempo, tenha adotado outro
entendimento, a jurisprudência da 1a Seção deste CARF, com base em pronunciamento da
COSIT/RFB, começou a contemplar entendimento diverso, reconhecendo o direito ao crédito
formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de satisfação dos débitos
não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então confessado por
DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.
Entendo que nessas circunstâncias, bem como o tema admitido do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, remetem, inexoravelmente, ao Parecer COSIT/RFB
no 02, de 2018, emanado pela Administração Tributária. Com base nesse pronunciamento da
COSIT/RFB, começou a contemplar entendimento neste CARF, reconhecendo o direito ao
crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de satisfação dos
débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então confessado por
DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.
Essa constatação (e ainda em decisão proferida pela Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006), já bastaria agora, sob um prisma jurisdicional bastante objetivo, para
motivar a manutenção do Acórdão recorrido.
Para tanto, mergulhando nessa matéria, reproduzo a seguir trechos da Conclusão
do referido Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

(...)
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário:
(i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário;
(iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança; (Grifei)
(...).
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. (Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017; IN RFB no 1.717, de 2017”.
Como se vê, a própria RFB, Administração Tributária que é a responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração, entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.
Essa matéria foi apreciada recentemente pela 1a Turma da CSRF, por meio do
julgamento do PAF no 11065.721491/2013-11, prolatado o Acórdão no 9101-005.418, de
07/04/2021, de Relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que concordando com as
fundamentações tecidas no voto vencedor do Acórdão no 9101-004.828, de 01/04/2020, tendo
como redatora designada a Conselheira Andrea Duek Simantob, negou provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Confira-se a ementa:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL. ELEMENTO FORMADOR DO CRÉDITO
APURADO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, se o
valor que forma o crédito demonstrado pelo contribuinte é oriundo de débito de
estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de Compensação (DCOMP), não
há motivo para o Julgador denegar o direito pretendido, ainda que a compensação do
tributo não tenha sido homologada”.
Confira-se trecho reproduzido do voto vencedor:
Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de estimativas
cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

hipótese tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo
COSIT, acima destacado.
Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito ainda
controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.
Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais circunstâncias,
diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave pelo
próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.
Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido”.
Temos ainda no âmbito da própria PGFN, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014, que
reconheceu que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes
valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de
mera antecipação, e que, portanto, “(...) entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto
de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo Contribuinte é oriundo
de débito de estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de Compensação
(DCOMP), não há motivo para o Julgador denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias,
o crédito alegado apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.
Como se observa, uma vez devidamente confessado o débito de estimativa, por
meio de compensação pretendida via DCOMP, seu valor pode e deve, regularmente, formar
saldo creditório do Contribuinte.
Por fim, e o mais importante, é que essa matéria foi sumulada, nos termos da
Súmula CARF n° 177, a seguir reproduzida/.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, não assiste razão à Fazenda Nacional em seu Apelo Especial.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, não havendo reparos a
ser efetuado no Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.907280/2008-00

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital